Tribunal: TJSP
Processo: 2239420-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não ocorreu no caso em julgamento. Prematura a medida para a exclusão da negativação do nome antes do contraditório neste caso. Decisão mantida.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não ocorreu no caso em julgamento. Prematura a medida para a exclusão da negativação do nome antes do contraditório neste caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.